Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-59.2023.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cerceamento de defesa - Inocorrência - O julgador é o destinatário das provas e pode repelir as que se mostrem inúteis - Preliminar rejeitada - Ação de execução fundada em instrumento de transação firmado pelas partes com representação de um único advogado - Ausência de nulidade - Convergência de interesses que não importa em irregularidade da procuração outorgada para o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cerceamento de defesa - Inocorrência - O julgador é o destinatário das provas e pode repelir as que se mostrem inúteis - Preliminar rejeitada - Ação de execução fundada em instrumento de transação firmado pelas partes com representação de um único advogado - Ausência de nulidade - Convergência de interesses que não importa em irregularidade da procuração outorgada para o único ato, objetivando a homologação do acordo em juízo, que sequer se concretizou diante da extinção do processo intentado para esta finalidade - E, ainda que assim não fosse, o ajuste permanece válido, eis que assinado pessoalmente pelos litigantes e por duas testemunhas - Possibilidade de assinatura posterior das testemunhas no documento particular, por serem meramente instrumentárias, que não conduz à nulidade do título - Execução aparelhada com título executivo extrajudicial revestido dos requisitos legais - Alegação de negócio jurídico simulado, firmado unicamente como garantia de mútuo com juros usurários tomado por seu genro junto ao embargado, e, portanto, nulo de pleno direito - Controvertidos os fatos, e ausentes elementos que, de início, tornassem verossímil a alegação da prática de agiotagem, bem como existindo menção à possível existência de vício social de simulação, era da embargante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos - Ausência de elementos probatórios mínimos de agiotagem - Falta à caracterização da simulação a intenção de lesar terceiros - Novação e/ou quitação parcial não demonstradas - Sentença de improcedência mantida, descabida a majoração dos honorários dado o arbitramento no patamar máximo na origem - Recurso desprovido.